Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-14.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIOS DO JULGADO SUPRIDOS -

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento judicial, isso, porque, as impugnações apresentadas pelas partes tinham pretensões diversas, notadamente quanto à impugnação da instituição financeira, com a qual pretendia excluir o próprio crédito da recuperação judicial, sem qualquer discussão acerca da sua classificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e
VALOR ENGENHARIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito de no 0054925-15.2015.8.11.0041, proposta em face do
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
, julgou improcedente o pedido pelo qual os demandantes, ora agravantes, pretendiam reclassificar o crédito da instituição financeira agravada, arrolado na classe garantia real, para a classe credor quirografário.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que o Juízo de origem não observou a necessária reunião das ações manejadas pelas partes, pois enquanto uma das impugnações tratava da reclassificação dos créditos, a instituição financeira agravada havia manejado concomitantemente outra impugnação, a fim de excluir seus créditos, os quais haviam sido arrolados no feito recuperacional.

Alegam que a decisão de origem deve ser cassada para determinar a reunião das ações para julgamento conjunto ou, subsidiariamente, que o feito seja julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão de a impugnação do agravado ter sido julgada procedente.

Esclarece que o título que deu origem ao crédito do agravado, previa como garantia do pagamento da operação a cessão fiduciária dos créditos, recebíveis de 3 contratos para execução de obras públicas, os quais tiveram suas obras integralmente concluídas o que, portanto, alteraria a natureza contratual.

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 163298695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão aos embargantes quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito da união das impugnações.

Ocorre que, apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento judicial, isso, porque, as impugnações apresentadas pelas partes tinham pretensões diversas, notadamente quanto à impugnação da instituição financeira, com a qual pretendia excluir o próprio crédito da recuperação judicial, sem qualquer discussão acerca da sua classificação.

Acerca do mérito do recurso, quanto à possibilidade ou não de reclassificar o crédito da instituição financeira embargada, verifica-se que, neste ponto, a parte apenas pretende rediscutir o julgado, o qual se pautou em texto da norma legal, que inviabiliza a conversão da classe do crédito em questão.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023